Tribunal: STF
Processo: Rcl 52222
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação constitucional em razão de inexistir ofensa ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, diante da ausência de omissão quanto ao índice de atualização monetária na sentença condenatória, a qual previu a aplicação da TRD e a ocorrência do trânsito em julgado desta. (eDOC 35). 



    Em suas razões, a embargante aduz, em síntese, que houve omissão na decisão embargada, uma vez que “embora expresso sobre a taxa de juros (1% a.m.), assim não o foi em relação ao índice de correção monetária, determinando, tão somente, que a correção monetária se desse na forma da Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas aprovada pela resolução 08/2005 do CSJT, observada a Instrução Normativa RFB nº1127 de 07.02.2011, a súmula 381 do C. TST e as súmulas 04 e 17 do TRT1, o que se subsumi à hipótese da aplicação do índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e Taxa Selic, na judicial, por não dizer expressamente qual índice de correção deveria ser utilizado quando da liquidação do julgado”. (eDOC 39, p. 1)



    Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para provimento da reclamação proposta.



    É o breve relatório. Decido. 



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 35, julgo prejudicados os embargos de declaração e passo à nova análise da reclamação. 



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0101545-78.2016.5.01.0009.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao manter a TRD como índice de atualização monetária. 



    Em suas palavras:



    “(...) embora a coisa julgada do processo de n.º 0101545-78.2016.5.01.0009 não determine expressamente qual índice de correção monetária deveria ser aplicada quando da liquidação do julgado, subsumindo o feito, portanto, aos imediatamente afetados pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, aquele Juízo insiste em tentar fazer crer que a atualização dos créditos devidos na demanda não deverá observar a ADC 58, e sim o art. 39 da Lei 8177/91, se recusando, dessa maneira, em acolher imediatamente o comando desta Corte Suprema.



    30. Veja o que constou da sentença proferida nos autos do processo de nº.0101545-78.2016.5.01.0009: 



    Os juros de 1% ao mês, simples, contados a partir do ajuizamento da presente, incidirão sobre as parcelas atualizadas monetariamente, conforme Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas aprovada pela resolução 08/2005 do CSJT, observada a Instrução Normativa RFB nº1127 de 07.02.2011, a súmula 381 do C. TST e as súmulas 04 e 17 deste Regional. (g.n) 



    (…)



    32. Como se vê, a decisão ora atacada ignora o comando desta E. Corte na exata medida em que a decisão das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer 12 que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange os critérios de atualização ou simples consideração de seguir os critérios legais.



    33. Nesse aspecto, considerando o comando do STF em controle concentrado de constitucionalidade, deveria o Juízo da 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro ter imediatamente determinado o refazimento de cálculos, ajustando-os ao comando deste Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    34. E assim era para ter feito, ainda, porque a decisão homologatória de cálculos está fundada em dispositivo normativo considerado inconstitucional por esta E. Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    35. Nesse sentido, o artigo 525, §12, do CPC, afirma que é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou difuso.



    36. Assim, evidenciada a violação da autoridade da decisão proferida por esta E. Corte Maior nas ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021 pelo MM. Juízo da 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, requer a reclamante a cassação da decisão proferida nos autos do processo de n.º 0100399- 97.2017.5.01.0063, de modo que se determine aquele Juízo observar, imediatamente, a decisão desta E. Suprema Corte no sentido de se aplicar o índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, sem incidência de juros moratórios de 1% ao mês”. (eDOC 1, pp. 11-13)



    Nesses termos, requer, liminarmente, a cassação do ato reclamado ou, subsidiariamente, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida autos da Reclamação Trabalhista (0101545-78.2016.5.01.0009).



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADC 58/DF E 59/DF E NAS ADI 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA DEFINIDORA DE CRITÉRIOS, COM TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. (...)”. (eDOC 30)



    Citado por edital (eDOC 33), o beneficiário Josué de Meireles Costa deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 34.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Registro que a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



    Na oportunidade, destaquei que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Desse modo, o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Na espécie, consta da sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0101545-78.2016.5.01.0009, a seguinte disposição: 



    “Os juros de 1% ao mês, simples, contados a partir do ajuizamento da presente, incidirão sobre as parcelas atualizadas monetariamente, conforme Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas aprovada pela resolução 08/2005 do CSJT, observada a Instrução Normativa RFB nº1127 de 07.02.2011, a súmula 381 do C. TST e as súmulas 04 e 17 deste Regional”. (eDOC 4; grifei)



    Adentrado o feito à fase de execução, a empresa reclamante impugnou os cálculos elaborados, tendo o Juízo a quo manifestado que, “a sentença de id e105be4 determina em seu dispositivo a atualização monetária com conforme Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas aprovada pela resolução 08/2005 do CSJT, observada a Instrução Normativa RFB nº1127 de 07.02.2011, a súmula 381 do C. TST e as súmulas 04 e 17 deste Regional, a qual determina a TR para atualização monetária, não havendo alteração neste sentido nas decisões posteriores, tendo assim o feito transitado em julgado”. (eDOC 14) 



    Após detida análise dos autos, verifica-se que o Juízo sentenciante tão somente determinou que fosse aplicado, para fins de atualização monetária, a “Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas aprovada pela resolução 08/2005 do CSJT, observada a Instrução Normativa RFB nº1127 de 07.02.2011, a súmula 381 do C. TST e as súmulas 04 e 17 deste Regional”, parâmetros esses que não especificam índice de correção monetária.



    Dessarte, existindo omissão na sentença condenatória quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, que determinou a atualização dos débitos judiciais pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente